Tribunal: TJBA
Processo: 8001868-18.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001868-18.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

APELADO: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

Advogado(s)
:
EZEQUIEL RODRIGUES PINTO ROSA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Contrato de Locação. Distrato com cláusula de quitação plena. Alegação de erro substancial. Ausência de vício de consentimento. Validade do instrumento. Sentença que declarou a improcedência da pretensão autoral. Distrato firmado entre as partes contém cláusulas expressas de quitação plena e renúncia a qualquer pretensão futura relacionada ao contrato extinto, declarando a inexistência de débitos pendentes. Mera alegação de desconhecimento do conteúdo ou ausência de intenção de anuir com cláusula do distrato não é suficiente para afastar os efeitos jurídicos deste, sendo necessária a demonstração concreta de vício de consentimento. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, não tendo a parte apelante logrado demonstrar qualquer elemento capaz de desconstituir a validade do distrato celebrado. Apelo improvido.